Tribunal: TJMT
Processo: 1021642-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021642-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.083.119/0001-99 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE FALÊNCIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO COMBATIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA. em face da decisão liminar de ID 183568662 que indeferiu o pedido de efeito ativo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1021642-29.2023.

Em suas razões de ID 187091173 o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Relata que na demanda originária houve a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do crédito atualizado de R$1.533.961,27, e ainda, os valores referente as custas processuais pagas pelo exequente, ora agravado, na importância de R$ 19.130,26, os quais somados, totalizam a monta de R$ 175.594,30. Defende que houve a submissão do crédito em voto aos efeitos da sua Recuperação Judicial, de no 0011427-58.2018.8.11.0041 perante a 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá.

Sustenta a ilegitimidade da agravada em razão da cessão de crédito entre ela e o cessionário (terceiro), visto que houve adesão à proposta alternativa de pagamento, sendo que os efeitos do acordo atinge o objeto da di

Contrarrazões recursais em ID 191030654.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Como bem salientado pelo Juízo a quo:

“Em análise das alegações da parte executada, entendo que a recuperanda equivoca-se ao equiparar o crédito originário da empresa SEGVEL e débito exequendo, pois o crédito objeto da presente execução decorre exclusivamente de honorários advocatícios fixados na sentença de id. 90850957, proferida em 26/07/22, que declarou a perda do objeto do pedido formulado pela empresa SEGVEL, em atenção ao princípio da causalidade, “a medida em que, a presente demanda foi proposta anteriormente ao ingresso do pedido de recuperação judicial, e veio embasada no inadimplemento da requerida”.

Considerando que, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, não prospera o argumento da recuperanda de que “a parte exequente se tornou ilegítima para requerer qualquer condenação de pagamento de honorários em seu favor”, pois a sucumbência é devida ao advogado que atuou na causa.

Veja-se que, a adesão da empresa SEGVEL – SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, ou do cessionário do crédito da empresa, à proposta de pagamento do PRJ aprovado em nada vincula o crédito do advogado, decorrente de honorários sucumbenciais, haja vista que estes devem ser executados de forma autônoma, conforme jurisprudência sedimentada do STJ (REsp. 1102473/RS), principalmente por se tratar de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido, o artigo 23 do Estatuto da OAB, que dispõe que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”, de sorte que por se tratar de remuneração destinada ao patrono da parte, não há o que se falar em extinção da execução.”

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Com essas considerações,
INDEFIRO
a medida liminar recursal vindicada.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024